Tribunal: STF
Processo: RE 370212
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PENHORA DE FATURAMENTO. VINTE POR CENTO DA RECEITA DE EMPRESA DO RAMO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS. 


ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE-INICIATIVA, CONCORRÊNCIA E ASSOCIAÇÃO. ARTS. 1º, IV, 5º, XIII, XVI E XVII E 170 DA CONSTITUIÇÃO. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Esta Corte firmou uma série de precedentes fundados, entre outros pontos, no direito constitucional ao exercício de atividade econômica lícita e de livre concorrência, que impedem a adoção de medidas constritivas desproporcionais e indiretas destinadas a dar efetividade a arrecadação tributária (sanções políticas). 




2. No acórdão-recorrido, o Tribunal de origem condicionou a penhora de faturamento ao esgotamento de outros meios menos gravosos de satisfazer a obrigação tributária, mas não examinou argumentação específica da parte-agravante, no sentido de que as margens de lucro próprias da indústria da distribuição de combustíveis eram muito pequenas, de modo a tornar a penhora verdadeiramente confiscatória. 




2.1. Contudo, o recurso extraordinário não discute eventual violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do dever de fundamentação das decisões judiciais. Impossibilidade de suprir a deficiência das razões recursais. 




3. A constatação do efeito confiscatório depende da desproporcionalidade da medida de constrição adotada e, portanto, requer o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto. 




3.1. No caso em exame, embora a constrição tenha ocorrido em 2001, a empresa continua a funcionar em 2010. A persistência da atividade econômica embasa a presunção de que a penhora não tem força suficiente para absorver parcela da atividade econômica suficiente para tornar desinteressante o empreendimento. Para que fosse possível reverter a presunção, tal como delineada nestes autos, seria necessário reabrir a instrução probatória (Súmula 279/STF). 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.